Tribunal: TJMT
Processo: 1029222-75.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029222-75.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARMELIA DE LIMA - CPF: 522.196.661-15 (RECORRENTE), BRAZ PAULO PAGOTTO - CPF: 074.253.398-03 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1029222-75.2021.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível Do Jardim Glória Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Carmelia de Lima Santos

Recorrida(s):

MercadoPago.com Representações LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de setembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. COMPRA CANCELADA UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOCORRENTE. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO IMPROVIDO.

1. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

2. No presente caso a parte autora conta que adquiriu, via internet, 01 (uma) Panela de Arroz Britânia, 6 Xicaras Visor Glass Bpa6p 21 127v; 01 (um) Espremedor de Frutas Britânia Bellagio Maxx 35w e 01 (um) Porta Temperos, no valor de R$ 386,70, pagamento efetuado por boleto bancário. Ocorre que, após o prazo de 10 (dez) dias para a entrega, foi informada que a compra foi cancelada, no entanto, até o ingresso da ação não foi restituído a quantia paga.

3. A Ré, por sua vez, sustenta que realizou o estorno, todavia, não juntou provas para corroborar com o alegado, devendo ser ressaltado que o recorte de tela sistêmica, juntado a contestação, não traz informações necessárias, tais como os dados bancários da autora e o comprovante do estorno.

4. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Restou evidenciada a falha da requerida quanto à sua parte na relação jurídica com o consumidor, que não obteve o produto na totalidade da forma pactuada, uma vez que a compra foi cancelada e também não lhe foi disponibilizado o valor pago
.
Registra-se que em que pese a requerida sustentar a perda do objeto tendo em vista a devolução do valor pago, não comprovou nos autos a referida devolução, apresentando apenas telas sistêmicas.
Ressalta-se que
a parte autora em impugnação afirma que não recebeu os valores e que a empresa requerida sequer informou os seus dados bancários.
De fato, conforme mencionado,
a requerida não comprova a devolução do valor pago. Assim, o pleito pela restituição do valor pago pelo produto deve ser acolhido
, todavia, na modalidade simples, e não em dobro, porquanto não se trata de cobrança indevida, mas sim de descumprimento contratual.
Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que não comporta acolhimento, pois a hipótese em apreço trata somente de descumprimento contratual. Registra-se que a parte autora não comprova nos autos que sequer entrou em contato com a requerida solicitando a devolução e informando os seus dados bancários
”.

5.

Ausente à prova de que a consumidora buscou solucionar o problema administrativamente, antes do ajuizamento da presente lide, os fatos descritos neste feito não são suficientes para gerar direito a reparação por dano moral, por caracterizar mero aborrecimento.

6. O caso em comento caracteriza mero descumprimento contratual, inexistindo prova que demonstre lesão a direito da personalidade a ensejar a reparação extrapatrimonial pretendida.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Pelo exposto,
decido pela procedência em parte do pedido deduzido na inicial, condenando a requerida a devolver a parte requerente a quantia de R$386,70
(trezentos e oitenta e seis reais e setenta centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso (09/08/2021) e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação/habilitação nos autos (16/09/2021).
Decido pela improcedência do pedido de indenização por danos morais
”,
não merece reparos, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2022